Tribunal: STF
Processo: ARE 1455871
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Recebo o recurso de agravo regimental como pedido de reconsideração e procedo ao reexame do recurso extraordinário.



    Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO PAUTADO NA TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO FLAGRADO PORTANDO ARMAMENTO DE FOGO, ACESSÓRIO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO FORA DA SUA RESIDÊNCIA OU IMEDIAÇÕES ADJACENTES. SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA FORMALMENTE À TIPIFICAÇÃO ATRIBUÍDA. CRIME DE MERA CONDUTA, QUE PRESCINDE DA COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À SOCIEDADE OU EVENTUAL VÍTIMA PARA SUA CONFIGURAÇÃO, E DE PERIGO ABSTRATO, CUJO RISCO INERENTE À CONDUTA É PRESUMIDO PELO TIPO PENAL. ABSOLVIÇÃO INCOGITÁVEL. OUTROSSIM, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ARMAS AQUELA (POSSE TIPIFICADA IRREGULAR NO ARTIGO 12 DA LEI DE DE ARMA DE FOGO) IGUALMENTE INVIÁVEL. ACUSADO QUE DETINHA O ARMAMENTO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO REFERIDO ARTIGO. TESE RECHAÇADA. DOSIMETRIA. SENTENÇA QUE APLICA DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS IDÊNTICAS. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO EM DESACORDO COM O ARTIGO 44, § 2°, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE PENAS ALTERNATIVAS DISTINTAS. EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DE UMA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Perpetra o delito descrito no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03 o agente flagrado portando arma de fogo, munições e/ou acessório de uso permitido fora da sua residência ou nas imediações adjacentes, em desacordo às determinações legais e regulamentares. 



    2. Não há falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 12 da Lei de Armas (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), quando o réu é preso em flagrante por portar ilegalmente arma de fogo fora de sua residência ou local de trabalho que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa. 



    3. A substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos iguais viola o disposto no art. 44, § 2°, do Código Penal”. (Documento eletrônico 17)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 26).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos art. 5°, XL e 129, I, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido.



    Inicialmente, verifico que o art. 129, I, da Constituição Federal não foi devidamente prequestionado. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE 832.707-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. 



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’. 



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333- AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012. 



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência’. 



    4. Agravo regimental DESPROVIDO’” (grifei).



    Com o mesmo entendimento, cito precedente da Segunda Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. DESPROMOÇÃO DE MILITAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 994.430 AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, grifei).



    Ademais, observo que o agravo não impugnou os fundamentos da decisão agravada referentes à ofensa reflexa à Constituição Federal, o que atrai a incidência da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal.



     Incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, concreta e pormenorizada - não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia -, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 



    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 19/6/2012, grifei). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 



    2. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.400.131/SP, Segunda Turma, Rel. Nunes Marques, DJe 31/8/2023, grifei)



    No que se refere ao Acordo de não Persecução Penal - ANPP, o Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração, assim dirimiu a controvérsia: 



    “In casu, compulsando-se os autos, observa-se que a denúncia foi recebida em 07/06/2018 (Evento 21 dos autos da ação penal), muito antes, portanto, da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 - publicada em 24/12/2019, com entrada em vigor após o lapso temporal de 30 (trinta) dias. 



    Ressalta-se que, embora se trate de alteração do Código de Processo Penal, é inegável a natureza mista do acordo de não persecução criminal, uma vez que o seu eventual cumprimento acarretará em extinção da punibilidade, de modo que, nos termos do inciso XL do art. 5° da Constituição Federal, está sujeita ao princípio da retroatividade da lei penal benéfica. 



    Entretanto, não há qualquer indicativo de que a intenção do legislador era permitir o oferecimento do referido acordo nos processos em andamento quando já ultrapassado o marco do recebimento da denúncia - e menos ainda nos feitos que já se encontram na fase recursal. 



    Além disso, outra importante consideração a ser feita é que a medida parece não coadunar com um dos principais propósitos do instituto, qual seja, o descongestionamento do Poder Judiciário. 



    Logo, entender pela possibilidade de oferecimento do benefício nos processos em que já foi oferecida e recebida a denúncia seria uma medida incompatível com o referido pressuposto do instituto. 



    [...] 



    Assim é que, sob todos os vieses analisados, vê-se que não há como ser acolhido o pedido de sobrestamento e remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para a análise da possibilidade de acordo de não persecução penal - ANPP, na forma da Lei n. 13.964/19, no caso, uma vez que o feito já se encontra em fase recursal, com condenação do ora embargante pela conduta tipificada no art. 14 da Lei n. 10.826/03”. (Documento eletrônico 26)



    Registro, inicialmente que, após pedir destaque do julgamento do HC 233.147 AgR/SP, da Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, submeti proposta ao colegiado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal para que pudesse ser oportunizada a análise da possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pelo Ministério Público competente, àqueles réus que já estivessem com a ação penal em curso na data da vigência da Lei nº 13.964/2019, desde que requerido o acordo, pela defesa, na primeira oportunidade, e que não tivesse havido o trânsito em jugado da sentença penal condenatória.



    A Primeira Turma, então, fixou entendimento no sentido de que,



    “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”.



    Naquela oportunidade, ressalvei, contudo, que referida decisão colegiada serviria como orientação da Primeira Turma, aos demais casos análogos, até o julgamento definitivo do HC 185.913/DF, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o que ainda não ocorreu.



    E, nessa linha de raciocínio, também a Ministra Cármen Lúcia observou que:



    “[...] estamos apenas definindo a orientação para que a Primeira Turma não tenha, entre os seus membros, entendimentos divergentes, uma vez que já se vai pacificar de forma definitiva no Plenário”.



    No caso em exame, o pedido do acordo foi solicitado apenas nos embargos de declaração, em momento processual inoportuno, o que inviabiliza, portanto, a pretensão.



    Posto isso, reconsidero a decisão constante no documento eletrônico 96 e nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC), inclusive para afastar a determinação de exame de Acordo de não Persecução Penal - ANPP no presente caso. Julgo prejudicado o agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal de Santa Catarina (documento eletrônico 106).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator